Tribunal: STF
Processo: AP 2010
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, CPF Nº 152.599.488-31, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15637, ID: 06790576):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    O Juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Santo André/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a LEONARDO FRANCISCO JUNIOR. 



    Conforme informado pelo juízo, foram as seguintes as violações: 



    eDoc. 40:



    foi possível constatar que no dia: 12/12/2023 ás 15h52min o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 12/12/2023 ás 15h59min



    foi possível constatar que no dia: 20/12/2023 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 20/12/2023 ás 19h57min



    foi possível constatar que no dia: 27/12/2023 ás 19h05min o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 27/12/2023 ás 19h17min



    foi possível constatar que no dia: 10/01/2024 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 10/01/2024 ás 19h55min



    eDoc. 43:



    Recolhimento domiciliar 



    Data da violação: 05/05/2023 (fls. 27) Hora de inicio da violação (10h30) — Hora do fim da violação (11h24) 



    Data da violação: 24/07/2023 (fls. 55) Hora de inicio da violação (10h15) — Hora do fim da violação (10h47) 



    Data da violação: 22/09/2023 (fls. 95) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (20h37) 



    Data da violação: 10/10/2023 (fls. 102) Hora de inicio da violação (19h05) Hora do fim da violação (19h40) 



    Data da violação: 16/10/2023 (fls. 108) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (20h04)



    Data da violação: 20/10/2023 (fls. 116) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h59) 



    Data da violação: 24/10/2023 (fls. 124) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h58) 



    Data da violação: 30/10/2023 (fls.129) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h49) 



    Data da violação: 01/11/2023 (fls. 136) Hora de inicio da violação (19h05) - Hora do fim da violação (19h54) 



    Data da violação: 03/11/2023 (fls. 140) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (20h55) 



    Data da violação: 06/11/2023 (fls.146) Hora de inicio da violação (19h00) — Hora do fim da violação (20h15) 



    Data da violação: 13/11/2023 (fls. 155) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h40) 



    Data da violação: 07/12/2023 (fls. 181) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (20h00) 



    Data da violação: 12/12/2023 (fls. 191) Hora de inicio da violação (15h52) — Hora do fim da violação (15h59)



    Data da violação: 13/12/2023 (fls. 185) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h34) 



    Data da violação: 20/12/2023 (fls. 197) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h57) 



    Data da violação: 27/12/2023 (fls. 193) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h17) 



    Data da violação: 10/01/2024 (fls. 203) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h55)



    Data da violação: 24/01/2024 (fls. 214) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (20h02) 



    Data da violação: 26/01/2024 (fls.212) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (19h56) Data da violação: 30/01/2024 (fls. 219) Hora de inicio da violação (19h05) — Hora do fim da violação (20h01) 



    Proibição de ausentar da comarca 



    Data da violação: 29/05/2023 (fls. 37) Hora de inicio da violação (07h26) — Hora do fim da violação (07h31) 



    Data da violação: 19/11/2023 (fls. 169) Hora de inicio da violação (12h38) — Hora do fim da violação (13h10) 



    DISPOSITIVO DESLIGADO 



    Data da violação: 18/11/2023 — das 14h49 até 19h39 (fls. 159) Data da violação: 16/11/2023 — das 17h12 até 20h08 (fls. 163)



    eDoc. 49:



    foi possível constatar que no dia: 09/02/2024 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 09/02/2024 ás 19h36min



    foi possível constatar que no dia: 21/02/2024 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 21/02/2024 ás 19h58min



    foi possível constatar que no dia: 24/02/2024 às 15hs23min o monitorado em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO), a qual permaneceu até: 24/02/2024 às 18hs24min



    Conforme despacho de ID: 30ceaf28 (eDoc. 45), no dia 23/2/2024, determinei a intimação da defesa do réu LEONARDO FRANCISCO JUNIOR para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Não obstante a intimação, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo, não apresentando justificativa para as violações.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu LEONARDO FRANCISCO JUNIOR está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Santo André/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão, recolhimento domiciliar e fim de bateria do dispositivo eletrônico, conforme acima descritas.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado para esclarecer os descumprimentos das medidas cautelares (eDoc. 45), não apresentou qualquer justificativa para tais violações.



    O réu insiste em desrespeitar deliberadamente as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 16/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15637, ID: 06790576):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, CPF Nº 152.599.488-31.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente